Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE AJUSTE PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora opôs Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, para rediscutir a matéria já analisado no Acórdão no 1308953, que negou provimento ao seu pedido. Alegou contradição no item 5 do Acórdão, pois não se tratou de ação coletiva, mas sim de uma ação plúrima, um litisconsórcio ativo facultativo, por isso a cobrança do titular do direito beneficiado individualmente pelo trabalho advocatício. Alegou, ainda, omissão quanto a necessidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em sintonia com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, a fim de evitar o locupletamento gracioso de trabalho alheio. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
2. Recursos próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento, tentando rediscutir o tema já julgado.

5. Conforme já destacado no item 4 do Acórdão no 1308953, a parte autora não apresentou a mínima prova do seu direito, uma vez que não restou demonstrado contrato particular de honorários advocatícios entre o advogado cedente do crédito e a parte ré, que propôs ação, em 2001, por intermédio do Sindicato SENALBA. Portanto, inexistindo comprovação de contratação, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios judicialmente.

6. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.

7. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

9 . Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.